Tribunal: STF
Processo: ARE 1353290
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interno interposto contra decisão desta Presidência mediante a qual determinou-se a regular distribuição do feito, na forma regimental.



    In casu, não está presente hipótese autorizadora da interposição do presente recurso.



    Com efeito, a jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de ser incabível a interposição de qualquer modalidade recursal contra o despacho que determina o regular processamento do feito, notadamente diante da ausência de conteúdo decisório e de prejuízo à parte, haja vista que o recurso será distribuído ao Ministro Relator que o analisará, ex vi dos artigos 66 e seguintes do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IRRECORRIBILIDADE DA DECISÃO DE FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA. REITERAÇÃO DE RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. IMPOSIÇÃO DE MULTA. RECURSO REJEITADO. I - A fixação da competência é assunto atinente à organização desta Corte e, portanto, matéria irrecorrível. II - Recurso manifestamente protelatório. Condenação em multa de 1% do valor atualizado da causa (arts. 17, VII, e 18 do CPC). III - Recurso manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 557, do Código de Processo Civil. IV - Agravo a que se nega provimento, com imposição de multa.” (AI 608.833-AgR-ED-ED-ED-AgR-segundo-AgR, Plenário, Rel. Min. Ricardo Lewandowski - Presidente, DJe de 25/2/2015, grifos nossos)



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. RECURSO INCABÍVEL. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a ‘fixação da competência de um, dentre todos os ministros igualmente competentes desta Corte para relatar causas e recursos, é assunto atinente à organização interna deste Tribunal e, portanto, indisponível ao interesse das partes. Trata-se de ato privativo da Presidência como órgão supervisor da distribuição, e, como tal, é de mero expediente, insuscetível de causar gravame às partes ou a terceiros e contra o qual não cabe recurso’. (HC 137.070-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia). Precedentes. 2. Agravo interno não conhecido.” (ARE 1.027.790-AgR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/11/2017, grifos nossos)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Recurso contra despacho sem conteúdo decisório. Cabimento. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não cabe agravo regimental contra despacho de mero expediente, despido de conteúdo decisório, por se tratar de simples ato procedimental. 2. Agravo regimental não provido.” (RE 630.492- AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/8/2013, grifos nossos)



    Ex positis, NÃO CONHEÇO do presente agravo interno.



    Devolvam-se os autos ao Ministro Relator.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente